Tribunal: TJES
Processo: 5000166-36.2021.8.08.0058
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000166-36.2021.8.08.0058
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ANTONIO RAPOSO DOS SANTOS
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL.

(1) TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA ALEGA QUE TEVE INDEVIDAMENTE LANÇADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EMPRÉSTIMOS REALIZADOS PELO BANCO RÉU, NO VALOR DE R$ 752,14 (CONTRATO Nº 016941589), A SER PAGO EM 84 PARCELAS DE R$ 18,45; E NO VALOR DE R$ 5.787,79 (CONTRATO Nº 815286502), A SER PAGO EM 84 PARCELAS DE R$ 138,10, SUSPENSOS POR FORÇA DA LIMINAR CONCEDIDA NOS AUTOS. ADUZ QUE NÃO REALIZOU O EMPRÉSTIMO, PUGNANDO PELO CANCELAMENTO DOS MESMOS, DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO DE FORMA DEVIDAMENTE CORRIGIDA E EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE.
A RÉ CONTESTOU AFIRMANDO QUE OS CONTRATOS QUESTIONADOS SÃO REGULARES, UMA VEZ QUE DECORREM DE CONTRATO DE MÚTUO VALIDAMENTE PACTUADO PELA PARTE AUTORA, INEXISTINDO FALHA DO BANCO A AUTORIZAR QUALQUER ALEGAÇÃO DE DANO MATERIAL OU MORAL À PARTE REQUERENTE.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS AUTORAIS PARA:
“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
, extinguindo o processo com resolução de mérito, confirmando a decisão liminar que suspendeu os descontos dos empréstimos, declarando nulos os contratos de empréstimo nºs 016941589 e 815286502, lançado em nome da parte autora, para
CONDENAR
o requerido BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento em favor do autor, ANTONIO RAPOSO DOS SANTOS, de indenização por DANOS MORAIS na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); além de indenização por DANOS MATERIAIS, no valor correspondente ao dobro das parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário do requerente, com os danos materiais e morais calculados com incidência inicial dos juros e atualização monetária pela tabela prática da CGJ/ES à partir do evento danoso de acordo com o art. 186 c/c art. 398 do CCB e Súmulas 54 e 43 STJ. Condeno o requerido ainda a OBRIGAÇÃO DE FAZER de cancelar os contratos suprarreferidos, no prazo de 10 (dez) dias”.

(4) RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
EM SÍNTESE, REITERA OS ARGUMENTOS ADUZIDOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, ALEGANDO QUE RECORRIDO CELEBROU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO RÉU, SENDO PERFEITAMENTE VÁLIDA TAL CONTRATAÇÃO. PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA QUE SEJA JULGADA IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER REDUÇÃO DAS CONDENAÇÕES, A FIM DE RECONHECER DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NA FORMAS SIMPLES E MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
OBJETIVA O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO A SENTENÇA DE PISO EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6) MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CONSUMERISTA, NO QUAL A PARTE AUTORA OBJETA CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS SUPOSTAMENTE FIRMADOS EM SEU NOME JUNTO AO BANCO RÉU. POIS BEM. COMPULSANDO OS AUTOS VERIFICO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NO CADERNO PROCESSUAL QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA E REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES. AUSÊNCIA PROBATÓRIA.
ADEMAIS, INSTA DESTACAR A NOTÓRIA EXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELO RECORRENTE, LOGO, CABE AO MESMO RESPONSABILIDADE PELOS DANOS ORIUNDOS DE SEU MAU FUNCIONAMENTO, POIS SOMENTE ALEGAÇÕES DE REGULARIDADE CONTRATUAL NÃO SÃO SUFICIENTES PARA EVIDENCIAR A EXISTÊNCIA DOS CONTRATOS IMPUGNADOS, QUIÇÁ SUA LEGITIMIDADE. DESSARTE, ANTE A VACÂNCIA QUANTO AOS DOCUMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DAS ALEGAÇÕES VENTILADAS PELO BANCO REQUERIDO, ENTENDO QUE SEJA PERTINENTE A IMPROCEDÊNCIA DO PRESENTE RECURSO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE.
ABORRECIMENTOS E TRANSTORNOS SOFRIDOS, DIGNOS DE SEREM INDENIZADOS. DANO MORAL PRESENTE, AINDA MAIS CONSIDERANDO OS DESCONTOS REALIZADOS SOBRE AS PARCELAS ALIMENTARES DO CONSUMIDOR (APOSENTADORIA). CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
(7)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

(9)

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE O RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADO.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.